Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008967-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA - CPF: 993.805.871-04 (AGRAVANTE), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – MOTIVAÇÃO SUCINTA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 330 DO CPC – REJEIÇÃO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – OBJETIVIDADE DOS FATOS ARTICULADOS, DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ART. 11 DO CPC DE 2015 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA INEXISTÊNCIA DO FATO; DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; OU DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 17, § 8o, DA LEI FEDERAL No 8.429/92 – AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
Em que pese concisa a decisão agravada, denota-se a motivação no sentido do recebimento da petição inicial, com base nos pressupostos contidos no art. 330, do CPC de 2015, especialmente a objetividade dos fatos articulados, causa de pedir e pedidos. Ainda, os indícios de materialidade e autoria.

2 - No mérito, a falta de fundamentação recursal acerca de defeito na peça vestibular, a amparar rejeição da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, consoante a disciplina do § 6o do art. 17 da Lei Federal no 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eliane Aparecida Santos Siqueira
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 437-73.2019.811.0008 – Cód. 147063, recebeu a inicial e determinou sua citação para apresentar contestação.

A ação foi manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da Agravante, que, na qualidade de funcionária pública municipal de Barra do Bugres, obteve para si vantagem indevida no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que deveria ter sido depositado na conta da médica Daiane Schilo.

Irresignada, a Recorrente suscita, preliminarmente, nulidade pela violação do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, afirmando que após ter rejeitado a defesa prévia, o Juízo de 1o Grau encaminhou novamente os autos para o ente ministerial, causando-lhe prejuízo e cerceamento de defesa. Afirma, ainda, em sede preambular, ausência de fundamentação.

Aduz a inexistência de dano e dos requisitos autorizadores da medida liminar de indisponibilidade de bens.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e seu provimento para reconhecer a nulidade da decisão que recebeu a Ação de Improbidade.

O Agravado não contrarrazoou (ID no 15682971).

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID no 16730967), manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eliane Aparecida Santos Siqueira
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 437-73.2019.811.0008 – Cód. 147063, recebeu a inicial e determinou sua citação para apresentar contestação.

Irresignada, a Recorrente suscita, preliminarmente, nulidade pela violação do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, afirmando que após ter rejeitado a defesa prévia, o Juízo de 1o Grau encaminhou novamente os autos para o ente ministerial, causando-lhe prejuízo e cerceamento de defesa. Afirma, ainda, em sede preambular, ausência de fundamentação.

Aduz a inexistência de dano e dos requisitos autorizadores da medida liminar de indisponibilidade de bens.

Acerca da alegação da falta de motivação da decisão agravada, os arts. 11 e 489, § 1o, do CPC de 2015:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...).
(Negritei)

Na espécie, em que pese concisa a decisão aqui atacada, denota-se a motivação no sentido do recebimento da petição inicial, com base no atendimento dos pressupostos contidos no art. 330, do CPC de 2015, especialmente a referência à objetividade dos fatos articulados, causa de pedir e pedidos. Ainda, os indícios de materialidade e autoria.

De outra parte, o oferecimento da defesa prévia por parte da Recorrente, art. 17, § 7o, da Lei Federal no 8.429/92, indica, em princípio, a falta de prejuízo processual ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO, PELO JULGADOR, DOS ARGUMENTOS QUE POSSUAM APTIDÃO PARA INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA FALHA NO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado. Na hipótese dos autos, a questão de mérito foi detidamente analisada e entregue a prestação jurisdicional de forma adequada, não se vislumbrando a fundamentação genérica capaz de gerar a nulidade pretendida pela ora Agravante.

IV - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado. V - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e proporcional o valor fixado à guisa de dano moral. O reexame de tal entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

VI - O óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas VII - Não apresentados argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido
. (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). (Negritei)

Destarte, tendo em vista a clareza acerca dos fatos apontados na inicial, da causa de pedir e dos pedidos, não evidenciada de plano a alegada falta de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

No mérito, dos elementos trazidos, depreende-se o ajuizamento da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor da Recorrente que, na qualidade de funcionária pública municipal de Barra do Bugres, obteve para si vantagem indevida no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que deveria ter sido depositado na conta da médica Daiane Schilo.

Aduz a inexistência de dano e dos requisitos autorizadores da medida liminar de indisponibilidade de bens.

Nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, o que ocorreu no caso
sub judice.

Colaciono jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "nos termos do art. 17, § 8o, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação".
(AgInt no AREsp 910.840/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 30/8/2016)

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1403200/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/08/2019). (Negritei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9o E 11 DA LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE 1o GRAU RESTABELECIDA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Siufi Neto, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa, que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, fundamentadamente recebeu a inicial da demanda, concluindo que "os fatos narrados na petição inicial são suficientes para que se dê continuidade ao processo".

III. No caso, o Tribunal de origem reformou a decisão de 1o Grau, que recebera a inicial, ao fundamento de que "não há como acolher-se os fundamentos que embasam o recebimento da inicial, porquanto, friso, não há sequer evidências suficientes de que o agravante tenha praticado ato de improbidade administrativa, ou que tenha agido com culpa ou dolo, e muito menos de que atentou contra os princípios da Administração Pública".

IV. Sobre o tema, esta Corte entende que "é necessária regular instrução processual para se concluir pela configuração ou não de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgInt no REsp 1.614.538/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/06/2018.

V. Assim, na forma da jurisprudência do STJ, havendo indícios da prática de ato de improbidade - como no caso -, "deve ser considerada prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação" (STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015). VI. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Estadual, para restabelecer a decisão de 1o Grau, que, concluindo pela existência de indícios de cometimento de improbidade administrativa, recebera a inicial contra o agravante. VII. A conclusão da decisão agravada, ora mantida, não reclama o reexame de fatos ou provas. Cuida-se de revaloração dos critérios jurídicos utilizados, pelo Tribunal de origem, na apreciação de fatos incontroversos, tal como postos no acórdão recorrido, pelo que não incide, no caso, o óbice da Súmula 7/STJ.

VIII. Não há falar na incidência da Súmula 283/STF, como sustenta a parte agravante, pois a tese recursal do Parquet funda-se no argumento de que "é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público", o que se mostra suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, de modo que não há falar em deficiência da fundamentação do recurso do ora agravado.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1362803/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019). (Negritei)

Há elementos suficientes nos autos demandando dilação probatória, sendo hipótese de processamento da ação. Descabe, neste momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos atos de improbidade que justifiquem o prosseguimento da ação. Nesta fase, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
.

E a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves
[1]
:

“(...)

Não se pode perder de vista, contudo, que a maioria esmagadora das ações por improbidade administrativa são (sic) precedidas de um momento administrativo de investigação, levada a cabo quer pela pessoa jurídica lesada, quer, o que é mais frequente, pelo Ministério Público, utilizando-se, este último, e regra, do inquérito civil. Isso significa que, salvo em hipóteses excepcionais, a imputação por improbidade administrativa, até por conta da necessidade de descrição precisa dos fatos pelo autor, é corroborada por uma movimentação prévia de apuração, revestida das formalidades e garantias peculiares a tal momento administrativo.

(...)

Bem analisada a nova sistemática procedimental, conclui-se que a exigência de notificação prévia busca estabelecer uma justa relação de equilíbrio entre o amplo exercício do direito de ação no campo da tutela do patrimônio público, o que deve ser garantido, e o resguardo da honorabilidade da administração e do agente público:
Ao mesmo tempo em que se admite uma imputação fundada em meros “documentos e justificações” ou até mesmo uma imputação desacompanhada de qualquer elemento (§ 6o, in fine), exige-se nessas e apenas nessas hipóteses, a formação de um contraditório prévio, adotando o legislador a premissa correta, de que a imputação desacompanhada de uma prévia e sistemática investigação pode ser injusta.

(...)

De toda a sorte, a inobservância da regra da notificação prévia, por demandar a demonstração do prejuízo (art. 250 do CPC), gera nulidade meramente relativa, sendo também nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STJ quanto ao procedimento especial estabelecido no art. 513 e segs. do CPP.
Em arrimo a tal conclusão deve-se ter em vista que a ratio da normativa provisoriamente instituída é a de evitar o nascimento de relação processual destituída de justa causa, não se voltando a defesa prévia, unicamente, ao exercício do contraditório, que será posteriormente exercido na forma do § 9o, daí se concluindo, pelo menos em regra, que nenhum prejuízo advirá ao réu. Trata-se muito mais de um mecanismo de resguardo da jurisdição, por assim dizer, do que, propriamente, de um momento de defesa, até porque – repita-se -, recebida a inicial será o réu citado para o oferecimento de contestação (§9o), sendo esta a melhor oportunidade para a apresentação das teses defensivas e a juntada d documentos (art. 396 do CPC).

(...)

Ao aludir o § 8o à “rejeição da ação” pelo juiz quando convencido da “inexistência do ato de improbidade”, institui-se hipótese de julgamento antecipado da lide (julgamento de mérito), o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quando cabalmente demonstrada, pela resposta da notificação, a inexistência do fato ou a sua não-concorrência para o dano ao patrimônio público. Do contrário, se terá por ferido o direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5o, XXXV) e impondo-se absolvição liminar sem

processo.
Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias.
Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, neste momento, servir-se do princípio in dubio pro societate, não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial.

(...). (Negritei)

Ainda, Aluízio Bezerra Filho
[2]
:

(...)

Prestada defesa prévia ou não, o juiz no prazo delimitado de 30 (trinta) dias no máximo, sopesando e ponderando as alegações proferidas pelo requerido, em manifestação judiciosa rejeitará a ação
se vislumbrar a inexistência ou atipicidade do fato não se enquadrar nas condutas ilícitas descritas nesta lei, ou ainda pela impropriedade processual adotada para sancionar atos de improbidade administrativa.

A inexistência ou condutas ilícitas que não se emoldurarem na sistemática desta lei devem ser postas de forma enfática e indene de dúvida quanto ao embasamento jurídico e probatório encartado nos autos.

Em contrapartida, em face da sua natureza de juízo de admissibilidade, havendo hesitação quanto à veracidade dos fundados na propositura,
deverá o juiz decidir pelo acolhimento da ação, deixando para a instrução probatória o esclarecimento dos fatos imputados ao requerido no exame mais completo do mérito da causa.

(...).
(Negritei)

Assim, em que pese concisa a decisão agravada, denota-se a motivação no sentido do recebimento da petição inicial, com base nos pressupostos contidos no art. 330, do CPC de 2015, especialmente a objetividade dos fatos articulados, causa de pedir e pedidos. Ainda, os indícios de materialidade e autoria.

Outrossim, não se verifica da decisão agravada a alegada indisponibilidade de bens da Agravante, motivo pelo qual não será analisado o pedido, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, voto para rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de 1o Grau.

É como voto.

[1]
GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco.
Improbidade Administrativa.
3a edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 726-729.

[2]
BEZERRA FILHO, Aluízio.
Lei de Improbidade Administrativa.
1a edição. 2a Tiragem. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 173-174.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020